Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO. EFEITO IMEDIATO. COBRANÇA DO MÊS SUBSEQUENTE. ILICITUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Apelação do autor contra sentença que em ação revisional c/c repetição de indébito e reparação por danos morais julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. O autor requer seja dado provimento à apelação para reformar a sentença de improcedência deferindo-lhe os pedidos indenizatórios e de exclusão de seu nome dos órgão de proteção ao crédito.
3. Apresentadas as razões pelas quais a apelante pretende ver reformada a r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença.
4. De acordo com a Resolução 412/16 da ANS para a exclusão do beneficiário do contrato coletivo de adesão necessário que seja feita a solicitação a administradora de benefícios ou a operadora de planos privados e, sendo recebida a solicitação a exclusão do beneficiário terá efeito imediato devendo ele pagar apenas pelas despesas decorrentes de eventuais utilizações dos serviços após essa data.
5. Tendo o autor realizado o pedido de cancelamento no dia 28 e a operadora tomado ciência na mesma data, esta deve ser a data da exclusão do beneficiário.
6. Não tendo sido demonstrado que o beneficiário utilizou os serviços após essa data, ilícita a cobrança de qualquer valor, inclusive de mensalidade referente à competência 07/16, e, como conseqüência, também é ilícita a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
7. A inscrição no cadastro de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de plano cancelado pelo autor enseja o dever de indenizar independentemente da comprovação do dano moral, por se caracterizar dano in re ipsa, isto é, presumido.
8. Considerando as particularidades do caso concreto, a compensação por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização.
9. Apelação do autor conhecida e provida.